Tribunal: TJDFT
Processo: 0736091-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE.
1. A sistemática do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, na legislação processual civil vigente, não exige a formalização em autos apartados, mas deve indicar os pressupostos legais específicos, é comunicada ao distribuidor, suspende o processo e impõe a citação dos sócios para manifestação, com a posterior instrução probatória.
2. A exigência de distribuição em apartado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser afastada, podendo ser formulado nos próprios autos do cumprimento de sentença
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.